Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0726391-13.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RONALDO XAVIER DE SOUSA EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO XAVIER DE SOUSA, contra decisão desta Presidência (ID 50149525) que negou seguimento ao apelo especial interposto pelo ora embargante, em razão do Tema 988 do STJ. Aponta a ocorrência de omissão e contradição no decisum impugnado, consubstanciadas na mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, quando as questões versarem sobre temas de urgência, que não poderiam esperar a discussão em sede de recurso de apelação, devido à sua inutilidade. Aduz, para tanto, que “o não recebimento pelo juízo a quo da Reconvenção (...) constitui decisão com reflexos diretos no rito processual da demanda (...) na constituição da própria sentença de mérito, contaminando a utilidade de eventual apelo”. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, concedendo-lhe efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e prequestionada a matéria. Contrarrazões à ID. 52354257. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, não obstante as mencionadas contradição e omissão na decisão vergastada, a turma julgadora concluiu, verbis: “(...) O Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão (ID 128336060, na origem) que deixou de receber parte da reconvenção, consignando que a tese de usucapião alegada seria analisada sob o prisma de tese de defesa e não como pedido autônomo de reconvenção. No entanto, o rol do art. 1.015 do CPC/15 não elenca a aludida situação como hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento. Ademais, a hipótese dos autos não se amolda à tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), uma vez que o não recebimento parcial da Reconvenção não configura urgência necessária para ensejar a admissibilidade do recurso. Com efeito, a matéria atinente ao conhecimento da reconvenção fundada na existência da usucapião pode ser objeto de apelação. Desse modo, no presente caso, não decorre a urgência apta a motivar a mitigação do rol legal, uma vez que não se verifica a inutilidade do apelo para tratar da questão objeto do Agravo de Instrumento.” (ID. 47829955) Como se vê, a Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça concluiu que a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a aplicação da teoria da taxatividade mitigada para conhecer do agravo de instrumento, porquanto inexistente tal hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015 do CPC. Vale consignar que o artigo 1.009, § 1o, do CPC, disciplina que as questões irrecorríveis de imediato podem ser suscitadas, preliminarmente, em apelação ou em contrarrazões, não havendo que se falar no instituto da preclusão. Tal orientação vai ao encontro das conclusões estabilizadas no Tema 988, pois reforça a garantia do jurisdicionado de análise das pretensões em momento posterior, como deve se dar nos presentes autos. Assim, conforme prevê o art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais será realizado, e os apelos eventualmente encaminhados às Cortes Superiores, caso “o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos”. Logo, estando em consonância a presente situação fático-jurídica com a tese firmada pela sistemática, não há omissão a ser sanada, tampouco contradição a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que ao apelo constitucional foi aplicado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de julgamento de recurso repetitivo. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029